Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705761-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA EDUVIRGEM DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Divina Eduvirgem dos Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, tendo determinado a remessa dos autos em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Fazenda Nova, GO. Em suas razões, a agravante alega, que “em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea ‘a’ do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento”. Argumenta que o Banco do Brasil tem sua sede na capital federal, de modo que o foro distrital é competente para conhecer da presente demanda. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a competência da 7a Vara Cível de Brasília, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao juízo que entende competente. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos de origem cuidam de liquidação provisória de sentença, que tem por origem a Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi proclamada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. Em linha de princípio, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado no 33, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar essa matéria em contestação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (CPC/2015 53 III a). 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33/STJ). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1312060, 07279498820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, há relevância na argumentação recursal . Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator